Tribunal: STF
Processo: ARE 1398678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO,INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIADELITIVAS NÃO CONTESTADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODALIDADE APLICADA EM PRIMEIRO GRAU QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE BRANDA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO MAIS, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADOEXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE FIXAÇÃO O QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES NS. 5, 8 E 11 DE 2019, 1 DE 2020 E 3 DE 2021, TODAS DO CONSELHODA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E PELA RESOLUÇÃO N. 16 DE 2021, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Sopesados os objetivos precípuos da reprimenda penal - retribuição, prevenção, em caráter geral e especial, e ressocialização -, evidente que a contumácia delituosa constitui fator preponderante à adequada estipulação da pena, recomendando o seu recrudescimento, inclusive quando da fixação do regime prisional, ante a insuficiência das sanções anteriormente irrogada são habitual violador da lei. Nesse contexto, a consideração de referidas particularidades para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda não atenta contra qualquer valor constitucional, mas, pelo contrário, busca fazer valer o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    2. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício na sessão extraordinária de 12/06/2019, passou-se a observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em vigor desde 08/04/2019 e posteriormente atualizada pelas Resoluções ns. 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020 e n. 3 de 2021, todas do mesmo Conselho, e pela Resolução n. 16 de 2021 do Gabinete da Presidência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente